Tribunal: CARF
Processo: 11030.720599/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720599/2017-17
RESOLUÇÃO
1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO INSUMOS RONDA ALTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para esclarecimento de questão de fato, nos
termo do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Matheus Ferreira Azevedo, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF relativamente ao ano-calendário
de 2013, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrado contra a ora Recorrente, por entender
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
2
a Fiscalização que teria havido omissão de receitas, tanto pela suposta ocorrência de saldo credor
na conta caixa, como pela suposta manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não
comprovada (passivo fictício), e, no que diz respeito ao IRRF, por entender que teriam sido feitos
pagamentos a beneficiários não identificados e sem causa.
No TVF, constam as razões que fundamentam as acusações, as quais podem assim
serem resumidas:

Em relação à Apuração do Saldo Credor na Conta Caixa (IRPJ/CSLL):

[...]

[...]

[...]
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
3

[...]
Em relação ao Passivo Fictício (IRPJ/CSLL):

[...]

Em relação aos Pagamento a beneficiário não identificado/sem causa (IRRF):

Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
4
[...]

A Fiscalização também procedeu ao arrolamento de bens, como informado no
Relatório Fiscal.
Ato seguinte, o contribuinte apresentou Impugnação em face do lançamento. Em
síntese, alega que:

Quanto ao procedimento fiscal:
- de fato, havia algumas irregularidades na contabilidade do contribuinte, pois não
registrava todas as operações desenvolvidas ou então havia inconsistências e erros – por exemplo,
compras a prazo foram equivocadamente lançadas como compras à vista;
- A D. Autoridade deveria ter concedido oportunidade para o refazimento da escrita
do contribuinte, recompondo-se, assim, todas as movimentações;
-Que havia valores recolhidos em montantes muito mais elevados que os
identificados pela Autoridade Fiscal;
- Que o auto de infração não cumpre os termos do art. 142 do CTN, já que a
exigência decorre de meras presunções e impressões pessoais do Auditor, que não teria
investigado os fatos com profundidade, apenas evidenciando os fatos que interessavam ao fisco.

Quanto à omissão de receitas caracterizada pela existência de saldo credor de
caixa, alegou em síntese:
- que se examinando a conta caixa, verifica-se que em diversas datas foram
lançados indevidamente a crédito da conta caixa valores relativos a compras de mercadorias a
prazo, fato que diminui o saldo devedor da conta. São lançamentos indevidos, assumidos
diretamente pelo contribuinte, que defende que, ao excluí-los no trânsito da conta caixa, já se
veria a reversão do saldo credor em saldo devedor.
- há outras situações, como pagamentos de duplicatas, referentes a notas fiscais de
compras que também foram lançadas como compras à vista.
-quanto a esses fundamentos, apresenta documentos e especifica a situação para
alguns fornecedores em específico, como BASF, BUNGE, entre outros.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
5
- alega ainda que houve casos de operações de encontro de contas em que não
ocorreu movimentação de dinheiro, mas que foram igualmente lançadas por erro na conta caixa.

Quanto à omissão de receitas caracterizada pela existência passivo fictício, alegou
em apertada síntese:

-que a acusação de que a empresa incorreu em passivo fictício baseou-se
unicamente na constatação de que os saldos das contas de alguns fornecedores não coincidiam
com os saldos constantes da contabilidade da empresa. Não houve por parte da autoridade
autuante indicação de quais foram os títulos liquidados em moeda e não lançados na
contabilidade capazes de caracterizar a ocorrência do chamado passivo fictício.
- que a caracterização do passivo fictício não seria possível nesse caso, porquanto:
“no caso de encontro de contas não existe movimentação financeira, motivo pelo qual a operação
não deve ser objeto de lançamento a crédito da conta caixa. Também, no caso do pagamento se
efetivar através de operação bancária é desnecessário o trânsito pela conta caixa, já que os
valores saem da conta corrente bancária, de onde se originam os recursos para tal pagamento. Por
isso, nesses casos não há como caracterizar a ocorrência do alegado passivo fictício, posto que não
se evidencia a origem oculta de recursos para pagamento dos credores. No caso de encontro de
contas as liquidações se comprovam com o crédito que a Impugnante detinha junto ao
fornecedor, o que por si só comprova a origem do recurso utilizado para a liquidação do débito
junto ao fornecedor. Já nas liquidações realizadas através dos bancos a origem dos recursos é
representada pelo crédito em conta corrente junto à instituição bancária.”
-que no caso do fornecedor Basf, havia uma operação triangular, de modo que o
Recorrente não enviava dinheiro à Basf (então não havia trânsito pela conta caixa), já que as
dívidas são liquidadas através de pagamentos realizados pela empresa BUNGE.
- de forma similar ocorreu com outro fornecedor, pois também não há pagamento
em dinheiro pela Recorrente à Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda. a transitar pela conta caixa.
- relativamente a vários fornecedores citados, não ficou comprovada a ocorrência
de omissão de receita, pois não há indicação de quais títulos foram pagos em dinheiro. Mesmo
porque muitos casos foram liquidados via operação bancária.
- de modo geral, embora houvesse deficiências na contabilidade da empresa que
tenha provocado o desencontro de saldos na conta de fornecedores, isso não é suficiente para
provar a omissão de receitas.

Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
6
Quanto ao pagamento a beneficiário não identificado/sem causa (IRRF):

- A autoridade fiscal deve demonstrar o fato ou a operação que comprove
efetivamente a ocorrência de um pagamento a terceiro sem identificação do beneficiário. A
investigação deve sempre ser aprofundada no sentido de se buscar o real titular do rendimento.
No caso de cheques, era possível verificar sua destinação pelos apontamentos no seu verso.
- A Autoridade afirma que a fiscalizada emitiu diversos cheques como suprimento
de caixa sem identificar a quem foram repassados os valores correspondentes a esses cheques.
- ademais, havia muitas situações peculiares que não foram consideradas. Por
exemplo, a empresa ia ao banco para pagar seus compromissos e levava um cheque no valor dos
títulos a liquidar. O banco debitava o cheque na conta da autuada diminuindo seu saldo bancário,
e realizava a quitação dos títulos, um a um, no mesmo instante como se pagos em espécie, prática
que até hoje é muito comum no mundo dos negócios. Afirma o auditor que os cheques foram
emitidos sem constar na contabilidade informações sobre o destinatário do valor. Porém, ao
relacionar, no item 4.3 do TVF, os cheques emitidos pela autuada, o próprio autor do feito informa
o nome do destinatário do cheque.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão n. 02-77.782 - 3a Turma pela
DRJ/BHE, julgando procedente em parte a Impugnação apresentada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013
SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a indicação na escrituração de saldo
credor de caixa.
PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2013 SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a indicação na escrituração de saldo
credor de caixa.
PASSIVO FICTÍCIO.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
7
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2013 PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ou quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se
refere.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ excluiu uma parte da exigência relativa a operações com o fornecedor Basf no
que diz respeito à acusação do saldo credor na conta caixa (cf. pg 18, parte final, e pg 19 do
acórdão). Em relação à acusação de passivo fictício, nada foi excluído (cf. pg. 23 do acórdão). A
outra parcela excluída é relativa ao IRRF e ao fornecedor Maqgranja, já que o contribuinte
comprovou que os valores exigidos eram originados de adiantamento de recursos para compra de
mercadorias embasada nas notas fiscais citadas na decisão (cf. pg. 27 do acórdão).
Em relação à parte exonerada, não houve interposição de recurso de ofício, haja
vista que os montantes não atingiram o valor de alçada exigido pela legislação. Logo, essa parte da
decisão tornou-se definitiva.
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando todos os
argumentos de defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as condições de admissibilidade. Por
isso, dele conheço.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
8

I – Proposta de conversão em diligência

Vale lembrar que, neste caso, está-se diante de três acusações fiscais, quais sejam:
(i) omissão de receitas caracterizada pela existência de saldo credor de caixa, (ii) omissão de
receitas caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada,
(iii) pagamento a beneficiário não identificado/sem causa (IRRF).
Neste caso, a decisão da DRJ tangenciou vários aspectos fático-probatórios,
apontando, de forma muito clara, as deficiências do conjunto de evidências que foi produzido pelo
contribuinte, ponto a ponto, separando por tópicos/assuntos. Nada diferente disso era esperado:
a matéria é de natureza eminentemente probatória.
Esperava-se que, com a decisão de primeira instância, pudesse haver alguma
evolução na construção das provas, e foi o que o contribuinte aparentemente tentou realizar.
Por essa razão entendo que os documentos complementares acostados não foram
atingidos pela preclusão. A situação se enquadra na causa de afastamento da preclusão probatória
do art. 16, §4, alínea “c” do Decreto-lei 70.235, porquanto claramente destinada a dialogar com a
decisão proferida pela DRJ, contrapondo-a (teoria do diálogo, dialeticidade):

“art. 16 [...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”

À luz desse pressuposto, passei a analisar as situações considerando também tais
documentos.
Pois bem. Como dito, com a interposição do recurso voluntário, o Recorrente
trouxe os autos mais alguns documentos na tentativa de demonstrar o seu direito face ao crédito
tributário remanescente, em diálogo com a decisão exarada pela DRJ.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
9
Em relação a cada uma das acusações, observa-se que a decisão da DRJ tangenciou
os aspectos fático-probatórios, apontando as deficiências do conjunto de evidências produzido
pelo contribuinte, ponto a ponto, separando por tópicos/assuntos. O caso é complexo, pois cada
uma das acusações contempla uma série de condutas e situações bastante peculiares por parte
do contribuinte e seus fornecedores. Cada tópico de acusação abre-se em uma série de práticas
comerciais de diversas naturezas que estão relacionados aos erros na escrita contábil-fiscal e por
conseguinte às supostas omissões de receitas e pagamentos sem beneficiário identificado ou sem
causa. Há desde particularidades negociais com fornecedores (por exemplo, um contrato de
triangulação entre o contribuinte, a Basf e a Bunge) até particularidades bancárias (por exemplo,
práticas de pagar vários fornecedores na agência bancária mediante um único cheque que era
descontado, diminuindo seu saldo da conta, em vez de pagar em dinheiro, individualmente cada
título de dívida).
Entendo, assim, existir a necessidade de conversão do presente julgamento em
diligência para que o contribuinte faça uma consolidação e uma sistematização mais clara e
objetiva de todos esses elementos, considerando o que já havia sido anexado anteriormente para
cada situação, “ligando os pontos” e identificando por blocos quais documentos infirmam quais
acusações.
A diligência, então, está dirigida basicamente ao contribuinte, e tem o intuito
específico de oportunizar que ele realize a concatenação dos documentos que foram carreados
aos autos.
Também para tal proposta de voto, há que se considerar que não há, apesar dos
graves erros cometidos pelo contribuinte em sua escrita contábil-fiscal, nenhuma acusação de
fraude, dolo ou simulação; não há imposição de multa qualificada. Então, considero aqui a figura
de um contribuinte de boa-fé, que, apesar dos erros – considerados pela D. Autoridade como uma
‘indisciplina contábil sem precedentes’ – ainda está tentando reunir documentos que possam
demonstrar a legitimidade de sua conduta. A empresa assume que errava expressamente, mas
está tentando demonstrar principalmente que os erros não configuram omissão de receitas.
Além dessa amostragem de escrituração fiscal, notas fiscais, extratos bancários que
sobreveio com a peça recursal, há que se considerar que por ocasião da impugnação o
contribuinte havia trazido mais de 300 páginas de documentos.
Em seu recurso, o contribuinte novamente assume que houve erros e falhas em sua
escrituração, que nem todas as operações eram escrituradas. No entanto, ao fazê-lo, pretende
demonstrar que, entre essas situações de irregularidade, havia operações legítimas e válidas que
não deveriam ter sido objeto de lançamento. E tal narrativa, a meu ver, faz sentido porque não
houve acusação de fraude ou dolo neste caso, como dito.
Considerando que o contribuinte caminhou um pouco mais na produção de provas
e que na primeira instância já conseguiu infirmar uma parte das acusações fiscais por meio das
provas que havia produzido, entendo que seja oportuna e necessária a Diligência para que a
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
10
empresa ordene e compile cada um dos lançamentos contábeis-fiscais apresentados, notas fiscais
e extratos bancários, cópias do Razão e do Diário, esquematizando quais documentos infirmam
quais exigências. E principalmente, considerando que o próprio contribuinte também assume que
em algumas situações errou, que esclareça as partes da acusação relativas a esses erros, se
possível apurando e informando os saldos do crédito tributário que seriam efetivamente devidos,
em sua visão.
Para esta Relatora, esse cruzamento não se mostrou singelo, porque será preciso
uma concatenação aprofundada das informações recém-chegadas com cada lançamento,
individualmente visto e não há uma tabela identificando e ligando o lançamento da exigência
com o lançamento do documento novo, o que dificulta o seguro confronto entre a exigência
impugnada e o que cada documento provaria.
Eis os documentos que foram juntados ao recurso voluntário:

Ademais disso, por ocasião da Diligência, deverão ser considerados também os
documentos anexados à impugnação, como já dito. Isso porque, em seu recurso, o contribuinte
sugere, em algumas passagens, que alguns dos documentos não teriam sido plenamente
analisados pela decisão da DRJ, veja-se:

Em relação à manutenção de dívidas já pagas no passivo:
“Quanto à afirmação constante da decisão de que a Recorrente não comprova
que as operações de venda foram devidamente contabilizadas, é assunto que não
foi abordado na autuação. Porém, basta examinar o Livro Diário que lá estão os
lançamentos correspondentes à vendas para a Cooperativa Tríticola Sarandi Ltda,
conforme consta às fls. 110 e 229 do Livro Diário/2013, que se junta por cópia a
este recurso Anexo 01 – DOC 1.6.”
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
11
(pg. 23 do Recurso Voluntário)

Em relação à manutenção do saldo credor na conta Caixa:

“Não bastasse o narrado acima, outra ocorrência que merece um exame mais
minucioso refere-se às operações realizadas em 2013 com empresa BUNGE. A
empresa BUNGE compra a prazo mercadorias da Recorrente. Entretanto,
conforme contrato firmado entre ambas, a liquidação dessas compras não são
feitas mediante pagamento em dinheiro. Por esse acordo a empresa BUNGE
realiza pagamentos à empresa BASF por conta de débitos da Recorrente junto à
essa empresa (BASF) por compras à prazo junto à mesma.
Portanto, a Impugnante ao vender mercadorias à empresa BUNGE devia debitar
clientes e creditar uma conta de receita por vendas. Por sua vez ao realizar
compras a prazo junto à empresa BASF devia creditar fornecedores. Assim, cada
vez que recebesse o comprovante do pagamento realizado pela empresa BUNGE,
devia creditar clientes – BUNGE e debitar fornecedores – BASF.
Como já reconhecido, a contabilidade da Impugnante apresenta várias
inconsistências, e uma delas corresponde aos lançamentos por caixa dessas
operações. Por isso, devem ser excluídos todos os lançamentos de compras de
mercadorias dessas empresas lançadas no caixa como compras à vista, por não
refletirem a realidade dos fatos. Também, devem ser excluídos do movimento de
caixa as liquidações das duplicatas das empresas BUNGE e BASF, que foram
indevidamente lançadas a crédito da conta caixa. Feito isso, recompõem-se
novamente o saldo da conta caixa. Queiram encontrar na correspondente
Impugnação cópia do contrato com empresa BUNGE com anuência da empresa
BASF, e comprovantes das liquidações retro mencionadas (Anexo 03 da
Impugnação).”
(pg. 16/17 do Recurso Voluntário)

O propósito da Diligência é permitir a verificar com acurácia se ainda há algum
lançamento indevido a ser expurgado mediante as provas juntadas. Se a concatenação for bem
executada pelo contribuinte nessa etapa, certamente oferecerá maior segurança aos julgadores
do CARF quanto à análise probatória feita pela DRJ, já que o contribuinte coloca em perspectiva a
possibilidade de que alguns documentos não tenham sido analisados com o devido rigor.
Considerando que se trata de muitas situações, cada uma com sua peculiaridade, inclusive o feito
já poderia ter sido submetido à diligência ainda em primeira instância. E considerando que não o
foi, parece-me que a conversão neste momento previne o cerceamento do direito de defesa.
Além de que, tratando-se de matéria de natureza eminentemente probatória,
instaurada essa fase processual, o contribuinte terá até mesmo oportunidade para apresentar
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
12
outros elementos de que ainda dispuser - a exemplo de relatórios consolidados, laudos técnicos
de expert em contabilidade-fiscal ou auditorias independentes que possam concatenar melhor o
que cada grupo de documentos comprova ou indica. Dada a natureza peculiar das operações que
envolviam liquidações a prazo, liquidações por meio de encontros de contas entre débitos e
créditos entre instituição financeira/fornecedor/comprador, descontos de cheques, acordos feitos
com clientes, etc seria de suma importância uma consolidação especializada e específica para cada
grupo de operações e respectivas provas, conectando e “amarrando” o que cada documento
comprova em relação a cada uma das acusações. E especialmente nos casos em que os números
não coincidem totalmente, tal como advertido pela DRJ, o expert estaria mais apto a esclarecer a
razão da diferença, indicando qual documento a comprovaria.
Note-se que essa observação acima não é aleatória. A própria DRJ já havia alertado
o contribuinte que certas provas não demonstravam com clareza o que e como pretendiam provar
(lembro aqui um excerto do acórdão recorrido: “Tal relatório, contudo, não traz nenhum
esclarecimento sobre os diversos códigos, siglas e números que dele constam, o que impossibilita
sua compreensão a contento, de modo que não se pode atribuir-lhe o valor probatório pretendido
pela impugnante. Assim sendo, diante da inconsistência e do caráter intrincado da documentação
apresentada, impõe-se concluir que não houve a devida comprovação da alegação de
triangulação dos recursos utilizados na quitação das compras em questão.”).
Lembro aqui voto do Conselheiro do CARF Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que, no Acórdão no 103-23.534, sessão de 13/08/2008, assim se manifestou:

(...)“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
prova no direito tributário, Editora Noesis, 2005): Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com
animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles.
Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são prova,
mas sim elementos de prova.
A prova corresponde à articulação lingüística que relacione os documentos
apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de confirmar o que se
alega.
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até
mesmo a situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular
indevidamente decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720599/2017-17
13
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao
adquirir uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de fato,
ali uma imagem repartida em pedaços, se os reagrupar.
Todavia, e se não for possível, com as peças disponíveis, montar a figura
estampada na tampa da caixa?
E se as peças corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de
fabrica-ção, um amontoado de peças provindas de recortes parciais de diversas
outras figuras?
Deverei, para obter ressarcimento do valor pago, provar ao comerciante, que as
partes não formam um todo harmônico?
Como é possível fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de todas as
possíveis combinações entre as peças?
Certamente não!
O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de tal forma a
constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo. [...]”

Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade preparadora
analise a consolidação feita pelo contribuinte e elabore suas conclusões acerca do resultado das
diligências, dando ciência à Recorrente para eventual manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.

É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para converter o
julgamento do feito em diligência nos termos da fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2026
DF CARF MF
Original